Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-16.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800171-16.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: DEBORA SANTOS MIRANDA, LUCINEY MARTINS DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS E DA CARGA HORÁRIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
In casu,
as apeladas, servidoras públicas efetivas do Município de Alenquer,
tiveram seus vencimentos e
sua carga horária diminuídas sem a incidência de qualquer espécie de processo administrativo;

II - Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

III – Outrossim, a
manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, sendo assegurado às apeladas o retorno do seu padrão remuneratório anterior
;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
16
a
24
de
outubro
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
DÉBORA SANTOS MIRANDA e LUCINEY MARTINS DE CASTRO
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, determinando que o recorrente retornasse o padrão remuneratório das apeladas. Condenou o apelante, também, ao pagamento das diferenças remuneratórias que as recorridas deixaram de receber em razão redução da carga horária, acrescidas dos devidos consectários legais.

Em resumo, na referida ação (
Num. 13161500 - Pág. 1/18
), o patrono das apeladas relatou que as mesmas são
servidoras públicas efetivas do Município de Alenquer e foram eleitas coordenadoras sindicais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP/Subsede de Alenquer.

Salientou que as apeladas foram empossadas no dia 30 de março de 2020 e ficaram no exercício do mandato classista, motivo pelo qual, o SINTEPP/Subsede de Alenquer informou ao Município recorrente a referida situação.

Arguiu que a apelada Luciney Martins de Castro, ao receber sua remuneração referente ao mês de abril de 2020, percebeu que seus vencimentos foram diminuídos, e a apelada Débora Santos Miranda tomou conhecimento que sua carga horária foi reduzida em 50 (cinquenta) horas-aula a partir do mês de fevereiro de 2021.

Sustentou, em síntese, que as apeladas possuíam o direito de manter suas remunerações anteriores.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, sendo anulado o ato administrativo que reduziu o padrão remuneratório das apeladas, além da condenação do Município recorrente ao pagamento dos valores retroativos.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pelas apeladas (
Num. 13161558 - Pág. 1/6)
.

Nas razões recursais (
Num. 13161562 - Pág. 1
/9), o patrono do apelante aduziu que a autoridade de 1º grau ignorou o que consta nas legislações federal e municipal em vigor.

Sustentou que como a apelada
desocupou seu cargo e passou a exercer a representação sindical, deve retornar às 100 (cem) horas-aula que é a quantidade de horas devidas em seus vencimentos.

Arguiu, ainda, que, caso seja mantida a sentença recorrida, haverá
violação ao artigo 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal, pois a iniciativa para legislar sobre aumento de remuneração de servidor é exclusiva do Chefe do Executivo Municipal.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

As apeladas apresentaram contrarrazões ao apelo (
Num. 13161577 - Pág. 1/10
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
13162925 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (
Num. 14561966 - Pág. 1
/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Débora Santos Miranda e Luciney Martins de Castro

em desfavor do Município de Alenquer
,
julgou procedente a referida ação, determinando que o ora apelante retornasse o padrão remuneratório das apeladas.

Inicialmente, é importante frisar que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que as apeladas
Luciney Martins de Castro e
Débora Santos Miranda
são servidoras públicas efetivas do Município de Alenquer e tiveram suas remunerações diminuídas, respectivamente, em abril de 2020 e fevereiro de 2021.

Entretanto, é cediço que a revisão da carga horária e dos vencimentos das recorridas somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, o que não ocorreu no presente caso. Ou seja, observa-se a ilegalidade cometida pelo Município recorrente, ao restringir um direito das apeladas, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de seus vencimentos e da carga horária.

Ademais, sobre o tema, o plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Considerando tais fatos, entendo que assiste razão às apeladas, visto que não há qualquer comprovação sobre a motivação do ato unilateral de redução de seus vencimentos e da carga horária.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento firmado do colendo Supremo Tribunal Federal de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Na mesma linha de entendimento, segue os seguintes arestos deste egrégio Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6.
Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes.

7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1- A decisão agravada que determina ao agravante o restabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, da carga horária do impetrante de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009
; 2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
;

3- É obrigatória a motivação dos atos da Administração, sob pena de nulidade;

4- (...)

5- O ato que diminuiu a carga horária do agravado tem como fundamento a redução de alunos, o que não restou comprovada nos autos, afastando a presunção de

legitimidade da decisão administrativa;

6- Probabilidade do direito e perigo da demora militam em favor da parte agravada;

(...) (2065637, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)”

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/10/2023